Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte Ré contra decisão que, nos autos da ação de apuração de haveres, determinou nova perícia contábil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber os documentos exigidos pelo Juízo não são imprescindíveis para a elaboração do laudo pericial em sede de apuração de haveres para dissolução parcial de sociedade empresária.
III. Razões de decidir
3. A apuração de haveres é um procedimento contábil que tem como objetivo avaliar a totalidade do patrimônio da sociedade para a justa exclusão ou retirada voluntária de sócio, estipulando o valor proporcional a cada um deles em razão da dissolução da sociedade.
4. A decisão recorrida apenas corrige os critérios outrora estabelecidos pelo Juízo de origem para elaboração do laudo pericial contábil, por meio de decisão já preclusa, na qual restou estabelecida a presunção de veracidade da informação trazida pelo Agravado (ou seu assistente técnico), desprezando a informação constante apenas da escrituração social, caso não haja documento que a confirme.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.